Tribunal: TJSP
Processo: 2120867-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu a antecipação de tutela. Insurgência. Compromissária que requereu a substituição do IGP-M, como índice de reajuste do contrato, pelo IPCA ou por outro que mantivesse o equilíbrio contratual. Ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Agravo provido.